Tribunal: TJDFT
Processo: 0719346-51.2015.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0719346-51.2015.8.07.0016 RECORRENTE: TRANSPORTE URBANO DO DISTRITO FEDERAL - DFTRANS RECORRIDO: VALTER PRECIOSO DAMASCENO DESPACHO Verifica-se que o recurso extraordinário que dava sustentação ao sobrestamento do feito foi julgado e fixada tese pelo Supremo Tribunal Federal, sendo relevante colacionar a respectiva ementa (Tema n. 546/STF): TRANSPORTE COLETIVO – CONTRATO PÚBLICO DE CONCESSÃO – HIGIDEZ – DISCIPLINA NORMATIVA. Surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração. (RE 661702, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-123 DIVULG 18-05-2020 PUBLIC 19-05-2020) Ante o exposto, restabeleço o curso do processo e remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para realização de possível juízo de retratação, nos termos do art. 1.030, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de novembro de 2020. ARNALDO CORRÊA SILVA Juiz de Direito Presidente da 2a Turma Recursal